Tribunal: STJ
Processo: 2143032-58.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113397 - SP(2025/0457076-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DIRECTA COMERCIAL DE OCULOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FILIPE GADELHA DIÓGENES FORTES - SP430530
ADVOGADO
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento que nos autos
de execução fiscal rejeitou exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo
, negou-se provimento ao recurso. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bb0e0346-db87-4256-aa17-90d261365ae0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bb0e0346-db87-4256-aa17-90d261365ae0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113397 - SP(2025/0457076-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DIRECTA COMERCIAL DE OCULOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FILIPE GADELHA DIÓGENES FORTES - SP430530
ADVOGADO
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento que nos autos
de execução fiscal rejeitou exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo
, negou-se provimento ao recurso. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE ATENDEM
AOS REQUISITOS DO
O, § 5O, DA LEI N°
CONTENDO OS
ART. 2
6.830/80,
ELEMENTOS ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DA CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUANTO
À AUSÊNCIA DE FÓRMULA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS LEGAIS E À
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES ACESSÓRIOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES
PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em execução
fiscal, versando sobre a validade formal das Certidões de Dívida Ativa e a rejeição de
exceção de pré-executividade. A 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, em sessão permanente e virtual, negou provimento ao recurso. Destacou-se
que as CDAs gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do
o da
(Lei de Execução Fiscal – LEF) e do
do Código
art. 3
Lei no 6.830/1980
art. 204
Tributário Nacional (CTN), presunção somente elidível por prova, ônus do qual a
agravante não se desincumbiu (fls. 25). Assentou-se que as alegações eram genéricas e
abstratas e que a mera ausência de reprodução da fórmula matemática dos encargos ou de
detalhamento exaustivo não basta para afastar a presunção de validade do título
executivo, inexistindo demonstração concreta de vício formal ou hipótese de
inexigibilidade do crédito.
A recorrente DIRECTA COMERCIAL DE ÓCULOS LTDA interpôs
Recurso Especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal (
art. 105,
), e nos arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil 2015 (
(fls.
CF/88
CPC/2015)
43). Afirmou a tempestividade (fls. 44) e o cabimento do REsp, por violação a lei federal
e por divergência jurisprudencial (fls. 44), bem como o preenchimento dos requisitos
constitucionais e legais, inclusive o prequestionamento (fls. 45). Na síntese, indicou
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

tratar-se de execução fiscal fundada em ICMS, com CDAs no 1.274.909.164,
1.308.203.382 e 1.420.528.360, total consolidado de R$ 172.275,95, acrescido de juros,
multa e encargos (fls. 45). Sustentou que a decisão de rejeição da objeção prévia partiu
da premissa de presunção de liquidez e certeza por tratar-se de débito declarado, mas que
a ausência de discriminação de encargos compromete a liquidez do título e constitui
vício insanável (fls. 45). Defendeu a não incidência da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
matéria exclusivamente jurídica, atinente à interpretação dos arts. 2o, § 5o, II, da
(LEF), 805 e 871, IV, do
e dos princípios da legalidade,
Lei no 6.830/1980
CPC/2015,
publicidade e segurança jurídica (fls. 45-46).
No mérito, alegou violação ao
o, § 5o, II, da LEF, que exige na CDA o
art. 2
valor originário, o termo inicial e a forma de cálculo dos juros e encargos, bem como
afronta ao
II, do CTN, por ausência de indicação da metodologia de cálculo dos
art. 202,
juros, multa, atualização, da base de cálculo por período e do regime legal aplicável em
face de alterações legislativas (Leis no

9.399/1996, 10.175/1998, 13.918/2009,
e
), o que impediria o contraditório e a ampla defesa (fls. 46-
16.497/2017
17.784/2023
47). Alegou divergência jurisprudencial quanto à necessidade de indicação específica dos
critérios legais na CDA e à desnecessidade de avaliação judicial indicada no caso (fls.
47). Ao final, requereu o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar o
acórdão recorrido (fls. 48-49).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, inadmitiu o recurso
(fls. 78). Reconheceu a invocação da alínea “a” e “c” do
III, da
quanto
art. 105,
CF/88,
aos arts. 2o, § 5o, da
(LEF), 805 e 871, IV, do
(fls. 76), mas
Lei no 6.830/1980
CPC/2015
assentou que o recorrente busca o reexame dos elementos fáticos subjacentes à decisão,
esbarrando no óbice da
(fls. 76). Citou entendimento do STJ no sentido de
Súmula 7/STJ
que a aferição do preenchimento dos requisitos da CDA demanda análise do suporte
fático-probatório, vedada em sede de REsp, com referência ao
Rel.
AREsp 545.782/SP,
Min. Herman Benjamin, DJe
(fls. 77). Quanto à alínea “c”, registrou que não
29/10/2019
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

houve atendimento suficiente ao
§ 1o, do
e ao
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, por ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática.
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp),
com apoio no
do
(fls. 81-82). O agravante afirmou a tempestividade
art. 1.042
CPC/2015
(fls. 82) e o cabimento do AREsp contra decisão de inadmissão não fundada em
repetitivos ou repercussão geral (fls. 82). Reiterou a síntese da execução fiscal e a
premissa de que a ausência de discriminação dos encargos na CDA compromete a
liquidez e constitui vício insanável (fls. 82). Sustentou a não incidência da Súmula 7/STJ
por se tratar de controvérsia exclusivamente jurídica sobre a aplicação do
o, § 5o, II,
art. 2
da LEF e dos arts. 805 e 871, IV, do
além dos princípios da legalidade,
CPC/2015,
publicidade e segurança jurídica, destacando que não se discute o montante, mas a
ausência de critérios de apuração, vício que afeta a certeza e a liquidez do título (fls. 83).
Alegou, ainda, a não incidência da
por inexistir deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação, uma vez que a tese jurídica foi deduzida de forma precisa, com violação
direta dos arts. 2o, § 5o, da LEF e 202, II, do CTN (fls. 83-85). Reafirmou que as CDAs
não especificam metodologia de cálculo de juros, multa e atualização, nem a base de
cálculo por período, nem o regime legal efetivamente aplicado em face de alterações
legislativas (Leis no

e
),
9.399/1996, 10.175/1998, 13.918/2009, 16.497/2017
17.784/2023
o que impede o contraditório e a ampla defesa (fls. 84). Quanto ao dissídio
jurisprudencial, defendeu ter demonstrado conflito interpretativo específico e atual sobre
a necessidade de indicação normativa e dos elementos essenciais do débito na CDA. Ao
final, requereu o provimento integral do agravo para reformar o acórdão recorrido e
processar o Recurso Especial (fls. 87).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Nos termos do
o, § 5o, II, da
a Certidão de Dívida
art. 2
Lei no 6.830/80,
Ativa deve conter o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato.
[...]
Contudo, as CD As que fundamentam a presente execução não
especificam a metodologia de cálculo dos juros, multa e atualização
monetária, a base de cálculo adotada em cada período, tampouco o regime
legal efetivamente aplicado, em face das sucessivas alterações normativas
introduzidas pelas Leis no

e
9.399/96, 10.175/98, 13.918/09, 16.497/17
17.784/23.
A mera menção genérica a “encargos legais” inviabiliza a aferição da
liquidez e certeza do título, impedindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa, em afronta direta ao art. 202, II, do CTN, ao
o, § 5o, II, da
art. 2
Lei de Execução Fiscal e aos princípios constitucionais da legalidade e
publicidade.
[...]
Tal vício se agrava diante das sucessivas alterações legislativas que disciplinaram os
critérios de atualização e juros ao longo do tempo, ora adotando percentual diário fixo
(0,13%), ora a taxa SELIC, ora índices reduzidos por ato discricionário da autoridade
fazendária, conforme previsto, exemplificativamente, nas Leis no

9.399/96, 10.175/98,

e
Sem a indicação precisa do regime jurídico utilizado em
13.918/09, 16.497/17
17.784/23.
cada fração temporal, resta inviabilizada a aferição da correção do débito e comprometido o
controle jurisdicional da exigência.
Não bastasse, inexiste na CDA qualquer discriminação da base de cálculo utilizada
para o cômputo dos acréscimos legais mês a mês, tampouco se verifica a exposição
detalhada dos critérios adotados para a evolução do débito, sendo impossível aferir, de
forma objetiva, a composição do montante exigido, com a separação entre valor principal,
juros, multa e eventual atualização monetária. Tal omissão inviabiliza o exercício do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que impede a análise crítica da legalidade e
razoabilidade dos encargos incidentes, circunstância que, por si só, acarreta a nulidade do
título executivo.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
No caso, as CD As gozam de presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade, nos termos do
o da
e do
do
art. 3
Lei no 6.830/80
art. 204
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

Código Tributário Nacional. Tal presunção somente pode ser elidida
mediante prova, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
As alegações recursais apresentam-se de forma genérica e abstrata, sem
que se demonstre, de modo concreto e fundamentado, a ocorrência de vícios
formais nas certidões impugnadas. A mera ausência de reprodução da
fórmula matemática utilizada para o cálculo dos encargos legais ou de
detalhamento exaustivo de sua evolução não é suficiente, por si só, para
infirmar a presunção de validade do título executivo.
Assim, ausente qualquer demonstração efetiva de irregularidade formal,
tampouco se evidenciando hipótese de inexigibilidade do crédito, impõe-se a
manutenção da r. decisão que rejeitou a objeção prévia, não havendo que se
falar em nulidade das certidões de dívida ativa.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Ainda, na petição de recurso especial traz a parte as seguintes alegações:
[...]
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inobservância dos requisitos legais
previstos na Lei de Execução Fiscal e no Código Tributário Nacional acarreta a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido, colhe-se do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
REQUISITOS - Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade – Inocorrência –
Nulidade -
do Código Tributário Nacional, e do
o, § 5o, inciso
Art. 202, inciso II,
art. 2
II, da
não observados – Precedentes deste Egrégio Tribunal –
Lei no 6.830/80
Execução fiscal extinta. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP. (TJ-
SP - AC: 10010787720178260014 SP 1001078-77.2017.8 .26.0014, Relator.: Afonso
Faro Jr., Data de Julgamento:
11a Câmara de Direito Público, Data de
29/07/2020,
Publicação: 29/07/2020)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme no sentido de
que a ausência de indicação normativa específica na CDA compromete sua validade formal.
Conforme já decidido:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO. NULIDADE. EMENDA OU
SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . "Não é
possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento
da inscrição,
e/ou
de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (AgInt no
AgInt no AR Esp
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
1.742.874/SP,
julgado em
D Je de
). No mesmo sentido: AgInt no R Esp
13/3/2023,
16/3/2023.
relator Ministro Herman Benjamin Segunda Turma, julgado em
1.995.651/SP,
D Je de
2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no R Esp:
12/9/2022,
23/9/2022.
2093993 SP
Relator.: Ministro GURGEL DEFARIA, Data de
2023/0307796-2,
Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je
27/11/2023,
05/12/2023
Dessa forma, a ausência de referência normativa específica nas CD As configura
omissão grave, cuja manifestação judicial é imprescindível para assegurar a regularidade
formal do título executivo e a observância dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.
[...]

Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:30
Código de Controle do Documento: f068af07-c75d-4cf8-80db-d0302c108dd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.113.397 / SP
Número Registro: 2025/0457076-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1274909164 1308203382 1420528369 15004253720258260014 21430325820258260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIRECTA COMERCIAL DE OCULOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
PROCURADOR
FILIPE GADELHA DIÓGENES FORTES - SP430530
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 30ec765b-dfa5-42e7-80f7-fa04becdb16b

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 30ec765b-dfa5-42e7-80f7-fa04becdb16b